Tribunal: STF
Processo: Rcl 52694
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parnamirim, contra decisão proferida pelo Relator da ACO nº 0802607-52.2022.8.20.0000 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no MI 708/DF e à tese de repercussão geral firmada no Tema 660.



    Narra o reclamante que 



    “[e]m 4 de Fevereiro de 2022, por meio da portaria federal n. 67 do Ministério da Educação, foi oficializado o reajuste do piso salarial profissional nacional do magistério, no percentual nos vencimentos dos Professores em 33,24%, com vigência a partir de Janeiro de 2022, porém os Professores da Rede Municipal de Ensino do Município de Parnamirim/RN, não receberam esse aumento em seus vencimentos até o presente momento”.



    Prossegue a narrativa, aduzindo que, diante da frustração das negociações com a Prefeitura de Parnamirim, os professores “decidiram em Assembleia Geral entrar em greve, observando todos os fundamentos previstos na lei de greve 7.783/1989”.



    A Prefeitura de Parnamirim, por sua vez, ajuizou a ação cível originária, na qual requereu, liminarmente, a suspensão do movimento paredista, pedido que foi acolhido pela autoridade reclamada, em decisão que, ao determinar o retorno imediato e integral dos professores grevistas, contrariou o entendimento firmado pelo STF no MI 708 e também no tema 660 da repercussão geral. Nesse tocante, defende que 



    “[a] decisão viola por analogia o recente entendimento consolidado no Mandado de Injunção 708 – DF, de que se aplique as leis 7.783/1989 e Lei 7.701/1988 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve aos servidores públicos civis, enquanto a omissão não for regularmente por lei específica aos servidores públicos civis (CF, art. 37, VII), principalmente no que se refere ao percentual mínimo de servidores públicos que devem continuar trabalhando durante o movimento paredista, e não de forma integral, como decidiu o Relator Virgílio Macedo Filho, em confronto com as recentes decisões deste Eg. STF se omitindo em declarar pela ilegalidade ou abusividade do movimento paredista, visto que, o sindicato cumpriu e aplicou todos os artigos da lei 7.783/1989 ao deflagar o movimento grevista. 



    Como também, há omissão de que a categoria dos Professores esteja no rol das atividades essenciais, e segundo entendimento da Suprema Corte Federal, no MI 708 – DF, quando há omissão, se aplica a Lei 7.783/1989.”



    Com relação à violação ao tema 660, argumenta que 



    “[o] Judiciário decretou a suspensão do movimento paredista liminarmente sem sequer ouvir a parte contrária e impôs limites e cominações de multa ao Sindicato Reclamante com o principal argumento que o serviço público não pode interrompido. 



    Porém, o princípio do contraditório é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, que se opõe aos pré-julgamentos e às decisões baseadas em argumentos unilaterais. A Constituição Federal estabelece que ‘aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes’. (art. 5º., LV).” 



    Requer seja deferido o pedido liminar para se determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. 



    Pleiteia, ainda,



    “em sede de liminar, que seja validado por este egrégio a aplicação da lei 7.783/2019, pelo fato da decisão ser omissa sem atentar para o percentual mínimo dos Trabalhadores da Educação de Parnamirim/RN, em confronto com o MI 708-DF da Suprema Corte Federal com o TEMA 660 do STF, até que seja julgado em definitivo a presente Reclamação, com a expedição de notificação imediata e em caráter de urgência para o MM. RELATOR VIRGÍLIO MACEDO FILHO, NA AÇÃO ORIGINÁRIA CIVIL, nos autos do PROCESSO N.º 0802607-52.2022.8.20.0000; 



    c) No mérito, que seja confirmada a tutela de urgência, para que seja cassada a decisão proferida pelo MM. JUÍZO DA RELATOR VIRGÍLIO MACEDO FILHO, NA AÇÃO ORIGINÁRIA CIVIL, nos autos do PROCESSO N.º 0802607-52.2022.8.20.0000.”. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação ao STF presta-se a preservar a competência da Corte e garantir a eficácia de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    No tocante a suposta afronta a eficácia do julgado no Tema 660 de RG, tenho que a presente reclamação não pode ser conhecida.



    Isso porque, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    Destarte, verifica-se que a presente reclamatória foi ajuizada após decisão que defere medida liminar em ação cível originária ajuizada no TJRN. 



    Com efeito, por óbvio, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Já no que se refere ao MI 708/DF, esta Suprema Corte decidiu que, até a edição da lei regulamentadora do direito de greve, previsto no art. 37, VII, da Constituição da República, as Leis n. 7.701/1988 e 7.783/1989 poderiam ser aplicadas provisoriamente para possibilitar o exercício do direito de greve pelos servidores públicos, sendo competência dos Tribunais a análise das especificidades de cada caso e a decisão sobre a legalidade do movimento que determina a paralisação total das atividades em questão, bem como outras controvérsias surgidas em razão do exercício do direito.



    Confira-se, a propósito, excerto do julgado:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).



    (...)



     6.4. Considerados os parâmetros acima delineados, a par da competência para o dissídio de greve em si, no qual se discuta a abusividade, ou não, da greve, os referidos tribunais, nos âmbitos de sua jurisdição, serão competentes para decidir acerca do mérito do pagamento, ou não, dos dias de paralisação em consonância com a excepcionalidade de que esse juízo se reveste. Nesse contexto, nos termos do art. 7º da Lei no 7.783/1989, a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. Como regra geral, portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão ser pagos, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento aos servidores públicos civis, ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho (art. 7º da Lei no 7.783/1989, 'in fine').



    (...)



    6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis” (MI nº 708/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/10/08).



    A atuação dessa Suprema Corte em mandado de injunção limita-se à constatação da omissão legislativa que esteja obstando o exercício de um direito constitucionalmente previsto e à prolação de decisão com conteúdo normativo, a qual deverá informar a autoridade judiciária competente para conhecer originariamente e em grau de recurso demandas envolvendo o exercício do direito de greve por servidores públicos civis.



    Nessa medida, a solução normativo-concretizadora conferida às ações injuncionais referidas tiveram o condão de viabilizar o exercício do direito de greve por servidores públicos indistintamente, não tendo essa Suprema Corte avançado sobre as particularidades de cada carreira ou os limites da atuação administrativa de órgãos ou entidades quando diante do movimento paredista.



    In casu, a decisão reclamada está amparada nos seguintes fundamentos:



    “7. A questão trazida ao debate enseja a análise acerca da ilegalidade ou abusividade do movimento paredista deflagrado por servidores da educação do Município de Parnamirim vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Parnamirim – SINTSERP, por ele representados, ao argumento de inobservância da Lei de Greve e a ausência de garantia do atendimento do serviço de educação, considerado de caráter essencial. 



    (...)



    13. A despeito de ser um direito fundamental assegurado aos servidores públicos, constituindo um importante instrumento de luta pela concretização de seus direitos, o direito à greve, tal como os demais direitos assegurados na Carta Magna, não possui caráter absoluto, podendo sofrer limitações, em respeito a outras garantias fundamentais de magnitude social mais abrangente, como os direitos à educação, à saúde e à segurança.



    14. É inegável a natureza essencial do serviço público educacional, apesar de não estar elencado no rol de atividades reputadas como essenciais previsto na Lei nº 7.783/89.



    15. Isso porque o direito à educação é assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 6º, consubstanciando-se em direito fundamental e social, cabendo ao Estado o dever de preservá-lo e implementá-lo, conforme se vê:



    (...)



    16. Ainda, no julgamento dos Mandados de Injunção n.º 670 e 708, o STF firmou entendimento de que a realização de movimento grevista por servidores públicos deve obedecer a Lei n.º 7.783/89, criada para os trabalhadores do setor privado, quando observadas as peculiaridades do serviço público, mormente no que pertinente aos serviços essenciais e indispensáveis à população. 



    (...)



    19. No caso dos autos, verifico que os professores do serviço público do município de Parnamirim decidiram, em assembleia realizada em 09/03/2022, pela manutenção da greve por prazo indeterminado, conforme se verifica no documento juntado ao Id 13512071.



    20. Desse modo, tem-se que, neste momento de cognição sumária, a verossimilhança da alegação se mostra presente em virtude de a educação ser considerada serviço público essencial e, nessa condição, estar sujeita às limitações previstas na Lei Geral de Greve.



    (...)



    23. Por sua vez, o risco de grave lesão é notório, em se tratando de prejuízo irreparável a milhares de alunos que estão sem o acesso ao aprendizado, diante da paralisação dos professores por tempo indeterminado.



    24. Ressalte-se que não se pode olvidar o período de suspensão das aulas em face da pandemia da COVID-19, necessária, porém com consequências negativas para os estudantes.



    25. Ademais, há risco iminente de lesão irremediável para todos os alunos da rede pública de ensino municipal, em relação ao início do ano letivo, diante da indeterminação do movimento grevista, motivo que não se afigura suficiente a determinar o retorno imediato de apenas parte dos professores às salas de aula, sendo imprescindível a suspensão da greve em sua totalidade.



    26. Enfim, estando presentes ambos os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, alternativa não resta senão determinar o retorno imediato dos professores da rede pública do município de Parnamirim às salas de aula, nos termos requeridos, para só assim permitir que milhares de alunos possam vislumbrar uma luz em seus caminhos para o prosseguimento dos seus estudos.” (e-Doc. 5).



    Com efeito, dos trechos acima transcritos, tem-se que o juízo reclamado, analisando os requisitos necessários para o deferimento de medidas cautelares, bem como os documentos juntados aos autos, entendeu que os preceitos determinados pela Lei nº 7.783/89 para a deflagração de greve não haviam sido cumpridos pelo movimento paredista, razão pela qual, com o intuito de resguardar o direito à educação, deferiu a liminar determinando o retorno ao trabalho dos professores grevistas.



    Destarte, não se obstou o exercício do direito de greve pelos professores, pela falta de norma concretizadora, ficando expressamente consignado que, por ser a educação um direito constitucional fundamental, o direito de greve deveria ser submetido às limitações da lei geral de greve.



    Dessa forma, tenho que não há aderência estrita entre o paradigma apontado e o ato reclamado, uma vez que a controvérsia no Processo nº 0802607-52.2022.8.20.000 não trata da proibição do exercício do direito de greve em razão da ausência de legislação específica.



    Sem adentrar na questão relativa ao poder geral de cautela concedido aos órgãos julgadores, fato é que não há aderência estrita entre o objeto da decisão combatida e a tese firmada por este Pretório Excelso, o que revela a inadequação da via eleita para amparar a pretensão do reclamante. 



    Assim, entendo que a pretensão de ter declarada a legalidade do exercício do direito de greve, confrontando-se com o conceito de atividade essencial à população, deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Observo ainda que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    À Secretaria para que corrija a autuação desta reclamatória, devendo constar como beneficiário o Município de Parnamirim/RN.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente